Tribunal: TJES
Processo: 5000152-30.2021.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-30.2021.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE JESUS SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000152-30.2021.8.08.0033

ORIGEM:
Juízo de Montanha - Vara Única

RECORRENTE:
ANTONIO DE JESUS SILVA

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NÃO RECONHECIDA. POSSÍVEL VENDA CASADA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA DEFINIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, suscita o Requerido, ora Recorrido, preliminarmente, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Em relação à nulidade suscitada pelo Recorrente, decorrente da não apreciação do pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, observo que o referido requerimento, em que pese não tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo de origem, apresenta conteúdo absolutamente genérico, não indicando o Recorrente quais provas pretendia produzir (não possuindo, portanto, devida justificativa), razão pela qual não há que se falar em cerceamento de sua defesa.

(4). No mérito, quanto à regularidade da contratação do seguro de vida (em conjunto com o empréstimo pessoal contraído pelo consumidor), destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

(5).

Tenho, na hipótese dos autos, que não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro de vida, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante as quantias descontadas a título de seguro de vida, que deve operar-se em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrido.

(6). Por fim, quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR

o Recorrido
apenas ao
ressarcimento em dobro
da quantia cobrada a título de seguro de vida, corrigida monetariamente a contar do ajuizamento da demanda e acrescida de juros legais a partir da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)